Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão face a ausência de fundamentação, em afronta aos artigos 93, IX da CF/88 e 46 da Lei no 9.099/95, visto que embasada tão somente na aplicação do CDC, deixando de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, uma vez que não há provas para demonstrar que a parte autora poderia continuar o tratamento em clínica diversa do local em que foi efetuada a contratação. Também defende a existência de contradição em face da inobservância dos princípios da liberdade contratual e da obrigatoriedade dos efeitos contratuais (“pacta sunt servanda”), em afronta aos artigos 1o, IV e 170 da CF/88, visto não ser possível que a parte autora efetue a contratação do tratamento em um local e receba o atendimento em cidade diversa, ainda que as empresas utilizem a mesma marca, defendendo que não possui relação contratual com o autor, a caracterizar a sua ilegitimidade passiva, além de assinalar que a decisão não observou a cláusula de eleição do foro.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face da interpretação que a parte entende que deveria ser aplicado ao caso concreto.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “IV. Em simples consulta ao site https://mastermedicalgroup.com.br/clinicas/ é possível verificar a existência de vínculo entre a ré e o grupo Master Medical Group, sendo a mera existência de CNPJ distintos insuficiente para afastar a percepção de que integram o mesmo grupo econômico. Frise-se que, em referido site, depreende-se que a Master Medical Group dispõe de diversas unidades de clínicas localizadas em vários Estados do País, tais como MG, PR, CE, RS, RJ, BA, SP, MA, PE e DF. Ademais, existe um único telefone fornecido na página, o que evidencia o atendimento inicial unificado das clínicas. Ressalta-se que, diante do quadro posto, incide no caso a teoria da aparência, sobretudo porque, aos olhos do consumidor, a única distinção evidente entre as Clínicas Master Medical Group de Salvador e de Brasília é a própria localização. V. Igualmente rejeitada a alegação de incompetência, porquanto o foro de eleição estabelecido em pacto negocial, em face do princípio da facilitação da defesa, inserto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pode ser preterido por ocasião do ingresso da ação, ocasião em que o consumidor pode, à sua escolha, ingressar em juízo perante o foro de seu domicílio, domicílio do réu, local de celebração do contrato, ou mesmo sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação. (...) VIII. Os documentos que instruem a inicial indicam que o início do tratamento foi em 24/02/2021, com previsão de duração de 180 dias. Em acréscimo, presume-se como verdadeira a alegação de que a solicitação de alteração da cidade para a continuidade do tratamento, em razão da revelia decretada, mas também porque a própria ré acostou documento em que demonstra o atendimento do consumidor em Brasília/DF (ID 48983608 - Pág. 11). Nesse contexto, considerando-se que a parte autora, a despeito de ter cumprido sua parte na obrigação, não pôde usufruir da integral execução do serviço contratado dentro do prazo assinalado, impõe-se o retorno das partes ao status quo, mediante rescisão do contrato e restituição do preço pago. Ou seja, não se trata de rescisão contratual imotivada por parte do consumidor, mas de descumprimento da avença pela ré. Assim, tal restituição deve ocorrer na forma do art. 35, III, do CDC, sem a incidência de multas, mas descontados os serviços efetivamente realizados. Assim, escorreita a sentença, nos termos em que proferida.”
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.